Tribunal: TJDFT
Processo: 0702192-56.2020.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. INVIABILIDADE. CONFLITO ENTRE OS GENITORES. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. FIXAÇÃO DE GUARDA UNILATERAL AO GENITOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. A guarda compartilhada é o ideal a ser buscado entre os pais separados, ainda que, para isso seja necessária a reorganização de hábitos das novas famílias. Essa regra, contudo, cede quando os desentendimentos dos pais ultrapassarem o mero dissenso.
2. No caso, o compartilhamento da guarda não é recomendável, porquanto a relação entre os genitores das crianças é marcada por severos conflitos. Além disso, enquanto não superada a situação de instabilidade no convívio no lar materno, não há como instituir a guarda compartilhada sem que se coloque em risco a segurança dos adolescentes.
3. Apelação conhecida e não provida.